Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
2. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela para determinar o restabelecimento da remuneração da autora, com inclusão da gratificação de atividade de supervisão, tendo em vista a estabilidade provisória de gestante. Liminar deferida (ID 14391568).
3. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora, ora agravante.
4. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0763554-81.2019.8.07.0016), em 07/04/2020, julgando procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 4.516,45, devendo se atualizada a partir de quando devida cada parcela.
5. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
6. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
7. Agravo Interno e Agravo de Instrumento PREJUDICADOS. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.